Tribunal: TJDFT
Processo: 0005549-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005549-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO NOGUEIRA FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve ser mantida a sentença condenatória em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Descabida a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, considerando que o réu recebeu dinheiro após entregar a droga ao usuário. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de uso compartilhado de drogas, ao argumento de que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida não é apta a caracterizar o delito de tráfico de drogas; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 63234368). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 3o, da Lei 11.343/2006 e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Outrossim, a alegação da Defesa no sentido de que o réu compartilhava entorpecentes com o usuário RAUL não se sustenta, porquanto o apelante afirmou que entregou ao usuário uma porção de maconha e recebeu a quantia de R$5,00, demonstrando que obteve vantagem financeira, sendo incabível a desclassificação para o delito disposto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006. (...) No caso, o réu admitiu a posse da droga para consumo próprio, não tendo confessado, sequer parcialmente, que a porção de maconha destinava-se à difusão ilícita. Assim, uma vez que não houve o reconhecimento do fato típico que lhe foi imputado, incabível a incidência da referida atenuante.” (ID 62443915) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020